Tribunal: TJSP
Processo: 2108575-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA - CAUÇÃO
– Ação declaratória de inexigibilidade de títulos – Duplicatas mercantis– Concessão de tutela provisória de urgência para sustação de protestos – Exigência de caução idônea – Estoque de bem fungível (combustível)- Liquidez - Ocorrência:

– Deve ser aceito o estoque de bem fungível (combustível) como caução, para a concessão de tutela provisória de urgência,

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA - CAUÇÃO
– Ação declaratória de inexigibilidade de títulos – Duplicatas mercantis– Concessão de tutela provisória de urgência para sustação de protestos – Exigência de caução idônea – Estoque de bem fungível (combustível)- Liquidez - Ocorrência:

– Deve ser aceito o estoque de bem fungível (combustível) como caução, para a concessão de tutela provisória de urgência, para sustação de protestos, tendo em vista se tratar de bem idôneo e dotado de liquidez.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108575-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante AUTO
POSTO E SERVIÇOS CENTRAL ART LTDA, são agravados FLORIDA
DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA e MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTÍVEL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado que declara voto.
Acórdão com o 2o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NELSON JORGE
JÚNIOR, vencedor, FRANCISCO GIAQUINTO, vencido, CAUDURO PADIN
(Presidente).
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 19.364 --
Agravo de Instrumento n. 2108575-10.2019.8.26.0000
Agravante: AUTO POSTO E SERVIÇOS CENTRAL ART LTDA
Agravado: FLORIDA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA e MONTE
CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL LTDA
Comarca: Americana
Juiz de Direito: Roberta Virginio dos Santos
TUTELA PROVISÓRIA - CAUÇÃO
Ação declaratória de inexigibilidade de títulos Duplicatas
mercantis Concessão de tutela provisória de urgência para
sustação de protestos Exigência de caução idônea Estoque
de bem fungível (combustível)- Liquidez - Ocorrência:
Deve ser aceito o estoque de bem fungível (combustível)
como caução, para a concessão de tutela provisória de
urgência, para sustação de protestos, tendo em vista se tratar de
bem idôneo e dotado de liquidez.
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento tirado da respeitável decisão copiada a fls. 16, proferida
nos autos de sustação de protesto ajuizada por AUTO POSTO E
SERVIÇO CENTRAL ART LTDA contra FLORIDA DISTRIBUIDORA DE
PETROLEO LTDA e outro, que indeferiu os bens oferecidos como
caução por não ser possível comprovar sua disponibilidade, e
determinou a prestação de nova caução para garantia do juízo, que
deveria ser real ou fidejussória idônea.
Alega o agravante que a decisão merece
ser modificada, tendo em vista que os bens ofertados são idôneos e
podem facilmente servir para eventual reparação às partes contrárias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma vez que estas atuam no ramos de combustíveis, sendo o produto
ofertado de fácil circulação para elas.
Sustenta ser possível o oferecimento de
estoque de produtos como caução, desde que este possa ser
quantificado corretamente; e acrescenta que caso não haja êxito na
demanda, o produto caucionado pode servir como pagamento de
indenização as empresas, uma vez que estas tem como revende-lo de
forma fácil e com liquidez.
Argumenta que a não aceitação do bem
oferecido poderá causar graves prejuízos à agravante que, ficando com o
nome protestado até o final de demanda, perderá seu crédito junto a BR
Distribuidora e certamente terá que fechar suas portas demitindo seus
funcionários, e fazendo com que os proprietários percam a renda que
garante a subsistência de suas famílias.
Destaca que um posto de combustível
movimenta grande valor semanalmente, mas o lucro final após o
pagamento dos fornecedores, salários, encargos e impostos não é o
suficiente para uma caução em dinheiro, já que se recebe centavos pelo
litro de combustível vendido. Explica não possuir bens imóveis ou
móveis com valor agregado alto que possa suprir o valor da caução.
Requer seja dado provimento ao agravo
para o fim de se aceitar os bens dados como caução, vez que
constituem estoque de bem fungível e idôneo à garantida de eventual
reparação.
O agravo é tempestivo e bem preparado,
e foi recebido com a concessão do efeito suspensivo (fls.135).
Não houve apresentação de resposta ao
agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação declaratória de nulidade
cumulada com pedido de tutela de urgência para sustação de protesto
de (02) duas duplicatas emitidas pelas agravadas contra a agravante, as
quais foram levadas a protesto pelo não pagamento, que se deu em
razão de não reconhecer a dívida, já que mantém contrato de
exclusividade com a BR Distribuidora de Combustíveis que impede a
compra de outras distribuidoras que não sejam BR.
Solicitou tutela provisória de urgência
para sustação dos efeitos dos protestos, apresentando como caução o
estoque pormenorizado de combustível e demais produtos avaliados em
valor superior aos títulos indicados a protesto.
Assim, sobreveio a decisão que indeferiu
os bens oferecidos como caução, e determinou a apresentação de
garantia real ou fidejussória, cuja decisão ensejou o presente recurso a
qual merece ser reformada.
Isso porque, pelo que se infere dos autos,
o agravante negou ter relação comercial com as duas empresas que lhe
sacaram duplicatas e foi claro ao afirmar que o posto está vinculado por
contrato para a compra de combustível perante a empresa BR
Distribuidora e trouxe aos autos o respectivo contrato.
Ademais, os valores levados ao protesto
são elevados e a caução ofertada pelo agravante, para atender ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despacho judicial, é idônea e está comprovada com a respectiva nota
fiscal de compra do combustível. Exigir do agravante ter a disposição
mais de R$ 80.000,00 é criar obstáculo ao acesso a justiça, o que, no
caso, não se mostra pertinente.
Não obstante, a decisão agravada não
esclarece e não fundamenta a razão pela qual exigiu caução tão só em
dinheiro e recusou o combustível ofertado para esse fim.
Decisão sem fundamentação não tem
permissão de prevalecer, pois prejudica a parte interessada, conforme
exige o atual Código de Processo Civil, fundamentado na Constituição
Federal. Ademais, o art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil faz
menção expressa quanto a ser possível a exigência de caução real ou
fidejussória idônea.
E essa caução tem por finalidade o
eventual ressarcimento dos danos que a outra parte possa vir a sofrer,
o que não se evidencia nos autos até o momento, isto é, não está a
atender nenhuma das hipóteses previstas no art. 302 e incisos do
Código de Processo Civil.
Assim, a decisão merece ser reformada
para se aceitar os bens oferecidos como caução pelo agravante.
II. Diante do exposto, dá-se provimento
ao recurso, nos termos do acórdão.
Nelson Jorge Junior
-- Relator designado --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29518
Agravo de Instrumento no 2108575-10.2019.8.26.0000
Comarca: Americana
Agravante: AUTO POSTO E SERVIÇOS CENTRAL ART LTDA
Agravados: Florida Distribuidora de Petroleo Ltda e MONTE CABRAL
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Cuida-se de agravo de instrumento de decisão que, indeferiu os bens
oferecidos como caução, pela impossibilidade de comprovar sua disponibilidade, determinando
a prestação de nova caução para garantia do juízo.
Narrou a agravante (autora) na inicial, trabalha com venda de
combustíveis e possui contrato de exclusividade com a Distribuidora BR, sendo impedido de
adquirir produtos de outras distribuidoras.
Prossegue informando recebeu duas notificações, em 03/04/2019,
cobrando a quantia de RS 71.596,66, referentes à suposta compra realizada com distribuidora
não vinculada à rede BR.
Alega não ter realizado essa transação, negando que os produtos
tenham sido entregues em seu estabelecimento.
Pediu a concessão da tutela de urgência, afirmando presentes os
requisitos exigidos, uma vez que a efetivação do protesto pode comprometer seu crédito junto a
sua distribuidora, ocasionando o fechamento do estabelecimento.
Ofereceu como caução o estoque de combustível e demais produtos,
cuja somatória resulta o valor de R$ 86.351,51.
A Juíza a quo , entendeu presentes os requisitos para concessão da
medida, condicionando o deferimento mediante caução idônea, pena de revogação da medida,
em decisão assim redigida:
“Presentes o "fumus boni iuris" e o "periculum in mora", DEFIRO
liminarmente a sustação do protesto da(s) duplicata(s) especificada(s) na petição inicial,
mediante caução idônea, que deverá ser prestada e reduzida a termo em 03 (três) dias, sob
pena de imediata revogação da medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Expeça(m)-se o(s) respectivo(s) ofício(s), com urgência, para
sustação do(s) protesto(s) ou de seus efeitos, caso não haja tempo hábil. O advogado(a)
do(a)autor(a) deverá imprimir e comprovar o protocolo em 48 horas.
Remetam-se estes autos ao CEJUSC para designação de audiência
de tentativa de conciliação, após, cite-se e intime-se.
Cumpra-se, com urgência.
Intime-se”.
A decisão agravada não aceitou os bens oferecidos em caução, assim
fundamentada:
“Indefiro os bens oferecidos como caução por não ser possível
comprovar sua disponibilidade.
Assim, faz-se necessária a prestação de nova caução para garantia
do juízo, que deverá ser real ou fidejussória idônea, visando ressarcir os danos que a outra
parte possa vir a sofrer.
Intimem-se.”
No recurso, defende a autora agravante que os produtos oferecidos
como caução foram quantificados, não sendo correta a sua rejeição.
Afirma que a quantidade oferecida é o mínimo que um posto precisa
ter no estoque para garantir o consumo semanal, não se cogitando indisponibilidade de
combustível.
O recurso é desprovido.
Da redação do artigo 300, §1o, do NCPC, extrai-se que o Juiz ao
conceder a tutela provisória, detém poder discricionário para exigir a prestação da caução,
como contracautela, bem como a respectiva modalidade (caução real ou fidejussória), que
possui natureza de garantir os danos que o requerido possa vir a sofrer.
Sobre o tema, registra Daniel Amorim Assumpção Neves:
“A caução pode ser real ou fidejussória, desde que idônea para
ressarcir os danos suportados pela outra parte. A exigência de idoneidade significa que a
garantia prestada seja séria o suficiente para fazer frente a um eventual prejuízo da parte
adversa, desempenhando concretamente o seu papel de garantia” (in “Novo Código de
Processo Civil Comentado” Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, fls. 477).
Como visto, visa a caução garantir o ressarcimento de eventual
prejuízo experimentado pela agravada em razão da medida de urgência deferida.
Portanto, ao analisar a medida pretendida, cabe ao Juiz sopesar a
necessidade de se impor a caução e sua respectiva modalidade (real ou fidejussória).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, o STJ, em sede de recurso repetitivo, sedimentou o
seguinte entendimento:
SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE
PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1o, DA LEI N.
9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA
QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU
RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO
CREDOR.
NECESSIDADE
DE
OFERECIMENTO
DE
CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE
MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA
SUSTAÇÃO DO PROTESTO.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação
de regência estabelece que o documento hábil a protesto
extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação
pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto
de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio
oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente
arbítrio do magistrado.
2. Recurso especial não provido.
(REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015).
Na hipótese, a autora propôs a ação declaratória de nulidade visando
suspender, em tutela de urgência, os efeitos do protesto dos títulos argumentando com hipótese
de fraude.
A tese, no entanto, carece de comprovação por depender da
angularização do processo, inviabilizando afastar a exigibilidade do título neste momento
apenas com base nos elementos trazidos.
A fase instrutória revelará as circunstâncias imprescindíveis para
exame da higidez ou não da apresentação do título protestado.
Nesse cenário, o Juiz a quo agiu dentro do poder discricionário, não
aceitando os produtos ofertados, por ser impossível comprovar sua disponibilidade, exigindo a
prestação da caução idônea, não havendo nos autos qualquer comprovação por parte da
agravante no sentido da ausência de recursos a impossibilitar a prestação da caução em
dinheiro ou outros bens. A mera alegação apresentada nas razões do recurso de que o lucro do
posto não é suficiente para garantir o juízo não é suficiente para demonstrar tal fato.
Por tais fundamentos, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR SORTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
NELSON JORGE JUNIOR
F888F54
6
8
Declarações de
Votos
FRANCISCO GIAQUINTO
F8B07BD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2108575-10.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.